Tribunal: TJDFT
Processo: 0010016-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010016-17.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES PINTO DE ALMEIDA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se os credores MARIA DE LOURDES PINTO DE ALMEIDA e SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios